Tribunal: TJES
Processo: 5007083-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007083-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALEF RESIDENCE TRADE CENTER
AGRAVADO: VITORIA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CONDOM
ÍNIO RESIDENCE TRADE CENTER - EDIFÍCIO ALEF
interpôs

AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da

DECIS
ÃO
(id. 1946147)
proferida pelo

JUÍ
ZO DA 3
ª
VARA C
Í
VEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTEN
ÇA na

AÇÃ
O DE COBRAN
Ç
A DE COTAS CONDOMINIAIS,
deflagrada em face de
VITÓ
RIA EMPREENDIMENTOS LTDA ME,
cujo
decisum
houve por bem acolher a alegação de excesso de execução, para considerar corretos os cálculos apresentados pela Recorrida, no importe de R$ 62.627,72 (sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), condenando a Recorrente a arcar com as custas processuais e honor
á
rios advocatícios de
sucumb
ê
ncia fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido.

O Recorrente, enquanto Credor nos autos de origem, defende que seus cálculos foram feitos em consonância com o título executivo judicial transitado em julgado, inclusive no que concerne ao índice dos juros de mora (1% a.m.) e, ainda, no tocante à implementação do decote ordenado pela Sentença e também do desconto dos valores depositados judicialmente no curso da demanda.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso “
com o acolhimento dos pedidos para fins de reformar a decisão e considerar corretos os cálculos apresentados pelo Agravante, considerando todo o exposto; ou, alternativamente, diante das divergências apresentadas e as razões postas pelo Agravante, seja reformada a decisão para determinar que se apure o valor devido, diante da complexidade dos cálculos, através de perícia judicial
”.

Contraminuta (id. 2261916), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 2647630), oportunizando às partes se manifestarem quanto à possibilidade de ser ordenada a remessa dos autos de origem à Contadoria do Juízo para apuração dos cálculos à luz do título executivo judicial transitado em julgado.

Petição da Recorrida (id. 3762439), argumentando, em resumo, que “
a decisão proferida pelo Ilustre Magistrado a quo, atentou para todas as razões da Impugnação ao Cumprimento de Sentença por Excesso de Execução, haja vista que foram apresentados cálculos técnicos que, a principio, atenderam às disposição da sentença, objeto da Execução, enquanto que a Agravante, ao rebater as razões da Impugnação, não trouxe aos autos elementos técnicos para tanto, limitando-se a dizer que, ao requerer o cumprimento de sentença, observou os exatos termos da sentença exequenda, inclusive com acrescência dos juros de mora de 1% (um por cento)
”.

Com efeito, em consonância com o
§ 1º, do artigo 524, do Código de Processo Civil
, “
quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada
”. Por sua vez, o
§ 2º
, vinculado ao mesmo dispositivo, preceitua que “
para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
”.

Frente ao destacado permissivo legal, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem assentado a compreensão de que “
o novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Na hipótese dos autos, o título executivo transitado em julgado condenou a Recorrida ao pagamento das verbas condominiais objeto da lide, sendo ordenadas algumas deduções necessárias indicadas pelo Juízo
a quo
, inclusive quanto aos valores depositados no curso da demanda (id. 1946154).

In casu
, o Recorrente deflagrou a fase de Cumprimento de Sentença, postulando o pagamento da quantia de R$ 314.458,96 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) [id. 1946101], consoante cálculos que, segundo afirma, contemplaram as deduções ordenadas pela Sentença transitada em julgado. Em contraposição, a Recorrida apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apontando que seria devido apenas a importância de R$ 62.627,72 (sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) [id. 1946109].

Na espécie, diante da notória disparidade entre os valores apontados como devido pelas partes, deveria ter sido ordenada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo
a quo
para apurar a apontada divergência de cálculos, sendo que o Magistrado de Primeiro Grau, antes de acolher a Impugnação de Sentença, limitou-se a ordenar que o Recorrente readequasse seus cálculos, sem, porém, apontar o respectivo montante de eventual excesso (id. 1946152, p. 01).

Logo, na medida em que inexistem elementos seguros aptos a identificar em que extensão os cálculos do Recorrente encontram-se, ou não, equivocados, tem-se por inviável adotar como certos, de forma automática, os cálculos apresentados pela Recorrida sem a profícua apuração pela Contadoria do Juízo
a quo
, máxime diante da complexidade dos cálculos, os quais, além de envolverem os débitos condominiais de 07 (sete) lojas distintas, exigem que se apliquem as diversas deduções ordenadas no título executivo judicial transitado em julgado, daí porque este Juízo
ad quem
não dispõem de meios e tampouco de expertise técnico-contábil para assentar a configuração e a extensão de eventual excesso à execução.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para anular a Decisão recorrida e determinar que os autos de origem sejam remetidos à Contadoria do Juízo
a quo
, a fim de que apure se a quantia postulada pelo Recorrente em sede de Cumprimento de Sentença encontra-se, ou não, em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado, somente após o que deverá ser apreciada a Impugnação apresentada pela Recorrida,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO MONTANTE DEVIDO. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA DE JUÍZO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Em consonância com o § 1º, do artigo 524, do Código de Processo Civil, “
quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada
”. Por sua vez, o § 2º, vinculado ao mesmo dispositivo, preceitua que “
para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
”.

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem assentado a compreensão de que “
o novo Código de Processo Civil, em seu art. 524, §§ 1º e 2º, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

III.
Na hipótese dos autos, o título executivo transitado em julgado condenou a Recorrida ao pagamento das verbas condominiais objeto da lide, sendo ordenadas algumas deduções necessárias indicadas pelo Juízo
a quo
, inclusive quanto aos valores depositados no curso da demanda (id. 1946154).

IV.

In casu
, o Recorrente deflagrou a fase de Cumprimento de Sentença, postulando o pagamento da quantia de R$ 314.458,96 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos) [id. 1946101], consoante cálculos que, segundo afirma, contemplaram as deduções ordenadas pela Sentença transitada em julgado. Em contraposição, a Recorrida apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apontando que seria devido apenas a importância de R$ 62.627,72 (sessenta e dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) [id. 1946109].

V.
Na espécie, diante da notória disparidade entre os valores apontados como devido pelas partes, deveria ter sido ordenada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo
a quo
para apurar a apontada divergência de cálculos, sendo que o Magistrado de Primeiro Grau, antes de acolher a Impugnação de Sentença, limitou-se a ordenar que o Recorrente readequasse seus cálculos, sem, porém, apontar o respectivo montante de eventual excesso (id. 1946152, p. 01).

VI.
Na medida em que inexistem elementos seguros aptos a identificar em que extensão os cálculos do Recorrente encontram-se, ou não, equivocados, tem-se por inviável adotar como certos, de forma automática, os cálculos apresentados pela Recorrida sem a profícua apuração pela Contadoria do Juízo
a quo
, máxime diante da complexidade dos cálculos, os quais, além de envolverem os débitos condominiais de 07 (sete) lojas distintas, exigem que se apliquem as diversas deduções ordenadas no título executivo judicial transitado em julgado, daí porque este Juízo
ad quem
não dispõem de meios e tampouco de expertise técnico-contábil para assentar a configuração e a extensão de eventual excesso à execução.

VII.
Recurso conhecido e provido
para anular a Decisão recorrida e determinar que os autos de origem sejam remetidos à Contadoria do Juízo
a quo
, a fim de que apure se a quantia postulada pelo Recorrente em sede de Cumprimento de Sentença encontra-se, ou não, em conformidade com o título executivo judicial transitado em julgado, somente após o que deverá ser apreciada a Impugnação apresentada pela Recorrida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.